Tribunal: TCU
Processo: 045.660/2020-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-08-01
Data de publicação: 2025-07-03

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos federais repassados ao convenente para execução de cursos de qualificação profissional.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos referentes à Tomada de Contas Especial instaurada em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União ao Instituto Delta de Desenvolvimento Social e Gestão Humana, por meio do Convênio 85/2009, para execução de ações de qualificação social e profissional do Plano Setorial de Qualificação - PLANSEQ Comércio Varejista de Combustíveis, no âmbito do Plano Nacional de Qualificação. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fulcro nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", 19, caput , e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, julgar irregulares as contas do Instituto Delta de Desenvolvimento Social e Gestão Humana, bem como das Sras. Cristiane Fernandes e Alcione Nogueira da Fonseca Boniatti, e condená-los, na forma adiante indicada, ao pagamento das quantias a seguir relacionadas, acrescidas da atualização monetária e dos juros de mora, calculados a partir das datas especificadas até a data da efetiva quitação, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento das notificações, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno/TCU), o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, nos termos da legislação em vigor: 9.1.1. Sra. Cristiane Fernandes em solidariedade com o Instituto Delta de Desenvolvimento Social e Gestão Humana: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 8/2/2010 45.030,00 9/4/2010 120.080,00 9.1.2. Sra. Alcione Nogueira da Fonseca Boniatti em solidariedade com o Instituto Delta de Desenvolvimento Social e Gestão Humana: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 13/5/2011 135.090,00 9.2. aplicar, individualmente, ao Instituto Delta de Desenvolvimento Social e Gestão Humana e às Sras. Cristiane Fernandes e Alcione Nogueira da Fonseca Boniatti a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, respectivamente nos valores de R$ 62.000,00 (sessenta e dois mil reais), R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais) e R$ 27.000,00 (vinte e sete mil reais), fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar das notificações, para que comprovem, perante o Tribunal, o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno/TCU), atualizada monetariamente desde a data deste Acórdão até a data do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.3. autorizar, caso requerido, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992, o parcelamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas, sobre as quais incidirão os correspondentes acréscimos legais (débito: atualização monetária e juros de mora; multa: atualização monetária), esclarecendo aos responsáveis que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor (art. 217, § 2o, inciso II, do Regimento Interno/TCU), sem prejuízo das demais medidas legais; 9.4. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas a que se refere este Acórdão, caso não atendidas as notificações, com base no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; e 9.5. enviar cópia deste Acórdão à Procuradoria da República no Estado do Mato Grosso do Sul, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992 c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno/TCU, para as providências que entender pertinentes, bem assim à Diretoria de Administração e Logística/Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos para ciência.